Tribunal: TJES
Processo: 0000901-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-87.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: KAIO ALMEIDA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 395, III, do CPP, sob o argumento de ausência de justa causa, determinando o desentranhamento das provas por alegada violação de domicílio e de todas as delas derivadas. O Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, sustentando a licitude das provas e o recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, configura violação de domicílio apta a invalidar as provas obtidas; (ii) estabelecer se é cabível a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP, diante dos elementos probatórios existentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, em crimes permanentes, a situação de flagrante se prolonga no tempo, autorizando a busca pessoal e domiciliar sem mandado, desde que presentes fundadas razões que indiquem a ocorrência do delito, conforme arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.

A fuga do acusado para o interior da residência, após desobedecer à ordem policial, somada à denúncia recebida e à sacola que aparentava conter entorpecente, configura justa causa para a entrada dos policiais no imóvel.

A apreensão de significativa quantidade de drogas e objetos relacionados ao tráfico confirma a suspeita inicial, afastando a alegação de ilicitude das provas.

A rejeição da denúncia com base na suposta nulidade das provas mostra-se precipitada, pois a análise aprofundada da licitude deve ocorrer sob o crivo do contraditório, e não na fase de recebimento da inicial acusatória.

No momento do recebimento da denúncia prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo suficiente a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000901-87.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KAIO ALMEIDA DO NASCIMENTO
Advogado do(a) RECORRIDO: LUDMILA SILVA SOUZA PINA - ES40750

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a r. decisão (id 14536942), proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que rejeitou a denúncia ofertada nos autos da ação penal n°
0000901-87.2025.8.08.0035,
por ausência de justa causa, determinando o desentranhamento das provas obtida mediante violação de domicílio e de todas aquelas delas derivadas

O

Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, com o reconhecimento de que não houve irregularidade na atuação dos militares e na obtenção das provas, e consequente recebimento da denúncia (id. 14536947).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que no dia 06/04/2025, policiais militares em patrulhamento no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha/ES, receberam denúncia de que acusado estaria armazenando, cortando e preparando entorpecentes em sua residência.

Consta que ao chegarem no local indicado, os policiais avistaram Kaio portando uma sacola transparente contendo objeto semelhante a um tablete de maconha, ocasião em que ele desobedeceu à voz de abordagem e fugiu para o interior da residência, cujo portão estava aberto. Ao adentrarem no local estabeleceram contato com Rosiane dos Santos, proprietária do imóvel e genitora de Kaio, que permitiu a entrada da equipe e acompanhou as buscas.

No momento das buscas, Kaio foi encontrado em sua cama e alegou estar dormindo. Em seu quarto, os policiais localizaram uma mochila contendo aproximadamente 740 g de maconha, cerca de 122 g de crack, material para embalo, além de duas balanças de precisão.

O denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes e afirmou já ter sido detido por tráfico, declarando que armazenava e preparava as drogas para distribuição no bairro.

A denúncia foi ofertada em 15/04/2025.

O Magistrado, em 02/06/2025 rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, entendendo que a apreensão das substâncias entorpecentes e dos demais materiais decorreu diretamente da violação de domicílio.

A controvérsia do presente recurso cinge-se a aferir
s
e denúncia é inepta, em razão da i
legalidade da abordagem policial que resultou na busca domiciliar
.

Cediço que a jurisprudência das Cortes Superiores se sedimentou no sentido de que
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
1
.

E a
o que indicam os autos,
a buscas foram realizadas após o réu ser abordado, desobedecer a ordem e empreender fuga, somando-se às informações fornecidas por transeunte,
de qu
e
o denunciado estaria armazenando, fracionando e preparando entorpecentes, circunstância
s
que reforç
aram
a suspeita de que se encontrava no local para prática criminosa.

A suspeita foi confirmada por ocasião da apreensão de drogas na posse do réu,
o
que,
em tese,
validam a revista,
pois configurada a justa causa para a busca, independentemente da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º
2
, e 244
3
, ambos, do Código de Processo Penal,
e
afasta
m
a alegação de ilicitude das provas.

Nesse sentido, cito precedente do C. S
TJ
: HC 839736/RS 2023/0252936-3,
Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO –
Des. Conv. do TJDFT,
Julg.: 12/3/2024,
T6 - SEXTA TURMA, DJe 18/3/2024.

Outrossim, re
vela-se
prematura a rejeição da peça acusatória sob o fundamento de que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, com a consequente idoneidade da prova, quando a conduta mais prudente é a produção de provas sob o crivo do contraditório para o melhor esclarecimento dos fatos.

Por fim, importa consignar que
n
o momento do recebimento da denúncia prevalece o princípio
in dubio pro societate
, cabe
ndo
ao Magistrado apenas verificar a presença de alguma prova, e não valorá-la,
como ocorreu no caso em exame
.

Diante desse cenário, o recebimento da denúncia é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

Ante tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 15095504),
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para receber a denúncia e determinar o prosseguimento regular do feito.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

2
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)

§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

3
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e dar provimento ao recurso.